Tribunal: STF
Processo: HC 106725
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-05-03
Data de publicação: 2011-05-03

Ementa:
EMENTA



    Habeas corpus. Constitucional. Excesso de prazo para julgamento do writ no Superior Tribunal de Justiça não configurado. Precedentes.



    1. Não havendo nos autos comprovação de que eventual demora para o julgamento do habeas corpus impetrado ao Superior Tribunal de Justiça estaria ocorrendo por inércia daquela Corte, não há como se caracterizar a negativa de prestação jurisdicional.



    2. Ordem denegada.